Tribunal: TJDFT
Processo: 0710474-94.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0710474-94.2022.8.07.0018 Apelante(s) Juvercina de Jesus Silva, Riedel Resende e Advogados Associados, Juvercina Nogueira da Silva, Katia Edviges de Oliveira, Katia Raimunda Pereira Teixeira, Katia Regina de Sousa Franca, Katia Yamamoto, Kennedy Góes Carvalho, Lair Maria Pereira, Lancardec Pinto, Lanes dos Reis Merces Apelado(s) Distrito Federal Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta pelos exequentes Juvercina de Jesus Silva, Riedel Resende e Advogados Associados, Juvercina Nogueira da Silva, Katia Edviges de Oliveira, Katia Raimunda Pereira Teixeira, Katia Regina de Sousa Franca, Katia Yamamoto, Kennedy Góes Carvalho, Lair Maria Pereira, Lancardec Pinto e Lanes dos Reis Merces contra sentença proferida pelo juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (Id 41218906) que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no DF em desfavor do Distro Federal, diante do não atendimento integral à determinação de emenda à inicial e regularização da representação processual dos exequentes, extinguiu o efeito sem resolução de mérito, com fundamento no parágrafo único do art. 321 c/c art. 485, I do CPC. Ocorre que não consta nestes autos procuração outorgada pelos apelantes Juvercina de Jesus Silva e Riedel Resende e Advogados Associados à advogada signatária da apelação, sendo esta, inclusive, a razão para o indeferimento da inicial, não tendo cuidado a parte de providenciar a juntada de referida documentação nem mesmo nessa fase recursal. O advogado atua, em juízo, mediante comprovação do mandato, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente, consoante o disposto nos art. 5o da Lei n. 8.906/1994 e nos arts. 103, caput, e 104, caput, do CPC. Por esse motivo, impõe-se a exibição pelos apelantes Juvercina de Jesus Silva e Riedel Resende e Advogados Associados do instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 41219021, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. Ainda, verifico que, em contrarrazões (Id 41219031), o apelado pugna pelo não conhecimento da apelação por falta de dialeticidade. Por essa razão, em consideração à regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC, deve ser facultada à parte apelante a oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso. Assim, com fundamento no art. 932, I, do CPC, c/c o art. 87, I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, com a finalidade de: 1) DETERMINAR a intimação dos apelantes Juvercina de Jesus Silva e Riedel Resende e Advogados Associados para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos o instrumento de mandato conferido à advogada MARIA ROSALI MARQUES BARROS, OAB/DF 20.443, subscritora da petição de Id 41219021, como forma de regularizar a representação processual, sob pena de incidência do disposto no § 2o do art. 104 do CPC. A intimação deverá ser feita por meio do DJe e em nome da advogada acima referida. 2) FACULTAR à parte apelante oportunidade para se pronunciar sobre a questão desfavorável ao recurso levantada pelo apelado em contrarrazões, no mesmo prazo acima referenciado. Após, com ou sem o cumprimento do despacho, venham os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de fevereiro de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora